Tribunal: TJBA
Processo: 8001698-80.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001698-80.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIANE DIAS DE MACEDO

Advogado(s)
:
ETIENNE COSTA MAGALHAES

APELADO: LUCIANO PAMPONET DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL DE MACAJUBA e outros

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

RECURSO
DE
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE
MACAJUBA
. SERVIDOR
A PÚBLICA
MUNICIPAL. PROFESSORA. PRELIMINA
RES DE NULIDADE PROCESSUAL E REVELIA
. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
ENQUADRAMENTO NA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS EXERCIDA POR
5
(
CINCO
) ANOS
CONSECUTIVOS
. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI MUNICIPAL N.º
128
/2011. CÁLCULO DAS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. CONSECTÁRIO LÓGICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA
REFORMADA
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I –
C
umpre afastar a
s
preliminar
es

arguida
s
pela apelante,
a uma
porque o art. 12 da Lei 12.016/2009,
não prevê a manifestação da
impetrante sobre os documentos colacionados pela autoridade coatora
,
devendo os autos ser encaminhados para parecer do Ministério Público e posterior sentença
;
a duas
,
porque o impetrado apresentou suas informações tempestivamente e
a impetrante não logrou demonstrar quaisquer prejuízos
decorrentes suposta revelia apontada,
que justifiquem a
pretendida
declaração da nulidade.

II – A Lei Municipal n.º
128
/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério do Município de
Macajuba
/BA, estabelece o direito do professor municipal à incorporação ao vencimento quando em exercício de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais por um período de
5
(
cinco
) anos
consecutivos ou 10 (dez) anos intercalados
, conforme se infere do §3º
,
do art.
48
.

III – A
impetrante
autora demonstrou que, malgrado ocupe o cargo de professor com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, esteve em efetiva regência de carga horária de 40 (quarenta) horas, percebendo o “desdobramento” pertinente, durante
5
(
cinco
) anos
seguidos
, do que se extrai, portanto, o acerto da sentença vergastada que reconheceu o direito à incorporação ao vencimento do enquadramento ao regime de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 4
8
, §3º, da multicitada lei.

IV – Inexistindo substrato jurídico para a realização de interpretação restrita dos direitos previstos ao servidor na legislação municipal específica, incumbe a
reforma
da sentença vergastada, com o escopo de afirmar também o direito da
apelante
à percepção das vantagens e garantias com base no enquadramento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Precedentes dessa Egrégia Corte de Justiça.

V – Recurso de Apelação provido,
para
reconhece
r
o direito da
impetrante
à percepção das vantagens e garantias recebidas com cálculo baseado na jornada de 40 (quarenta) horas semanais,
fix
ando-se a verba honorária sucumbencial
em
15% sobre a condenação ou proveito econômico de até 200 salários-mínimos, e 13% sobre o eventual valor que exceda esse parâmetro, nos termos do art. 85, §11
,
do
CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 8001698-80.2021.8.05.0218
, em que figura
m,
como
apelante
,
LILIANE DIAS DE MACEDO

e apelado

o
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAJUBA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
DAR
PROVIMENTO ao recurso do

nos termos do voto do Relator.